Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS - CPF: 703.744.271-27 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON (INTERESSADO), ADJUNIOR LUIZ FERREIRA - CPF: 044.496.311-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000327-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM PRISÃO DOMICILIAR POR DELITO DE IDÊNTICA NATUREZA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades dos filhos menores.

Estando a ré respondendo a outra ação penal em prisão domiciliar quando praticou o delito em tela, fica demonstrada a inviabilidade de nova concessão do benefício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000327-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Crislaine Santana Chaves Dias
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

A impetrante aduz que a paciente está grávida e é mãe de três filhos menores, que dependem total e integralmente de seus cuidados.

Sustenta que
“não há no caso nenhuma das exceções legais (e taxativas, em rol exaustivo) para exclusão da incidência dos artigos 318 e 318-A do CPP, que não deixa dúvidas sobre o direito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”.

Postulou, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000327-08.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetida
Crislaine Santana Chaves Dias
, por ordem do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que decretou a prisão preventiva da paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à necessidade de manutenção do(s) preso(s) no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria - fumus comissi delicti - estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos autuados, os quais apontam ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON , ADJUNIOR LUIZ FERREIRA E
CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS
como supostos autores dos fatos.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°).

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva,
sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 09 unidades de substância análoga a maconha e 01 unidade de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 06 quilogramas de entorpecente
.

Ademais,
além da extremada gravidade dos fatos imputados a eles, não se pode olvidar que no mês passado (dezembro de 2023) a custodiada foi presa em flagrante transportando, em tese, pasta base de cocaína, maconha e outros, em um táxi em direção ao terminal rodoviário desta urbe, e naquele feito foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, porém deferida a modalidade da prisão domiciliar. Contudo, em menos de um mês, na própria residência, onde inclusive residem os filhos, a custodiada foi flagrada novamente com entorpecentes, o que o entendimento jurisprudencial não só autoriza como determina a revogação da prisão domiciliar
.

Com isso
, deve ser decretada a prisão preventiva em razão do risco de reiteração delitiva e em razão do descumprimento dos requisitos da prisão domiciliar deferido anteriormente
.

De mais a mais,
a prisão também é necessária como forma de resguardar as investigações, tendo em vista que no momento da prisão dos autuados os policiais militares esclarecerem que em entrevista aqueles afirmaram estar guardando o entorpecente para um terceiro ainda não identificado até que este arrumasse outro lugar de armazenamento, mediante a oferta de pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) pelo “favor”.

Com efeito, percebe-se que dos flagranteados terem sido presos em situação de traficância, há possível envolvimento de terceiras pessoas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, poderá interferir na elucidação dos fatos, alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e para assegurar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da autuada CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS em preventiva”
(decisão proferida nos autos n. 1000142-49.2024.811.0006).

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em desfavor da paciente, conforme apontado na decisão constritiva.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que ela possui contra si outros dois registros criminais pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 1000552-78.2022.8.11.0006 e 1011681-46.2023.8.11.0006], o que justifica a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,
o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva
, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça),
e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública
. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Enunciado no 6 – Turma de Câmaras Reunidas – TJMT].

No que se refere à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão
imediata/automática
dela para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz excepcionar a regra.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui três filhos menores de 12 (doze) anos, sendo Yasmin Cristina Santana da Silva, de 10 (dez) anos, Ariele Cristine Dias Chavier, de 5 (cinco) anos, e Janailton Cristofer Santana, de 1 (um) ano de idade.

Todavia, não há comprovação nos autos quanto à imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados dos seus filhos, uma vez que o estudo psicossocial realizado com os menores aponta que eles estão residindo com a avó materna, a qual vem suprindo a ausência da genitora nos cuidados com os netos. Colha-se:

“[...] Referente à solicitação nos autos, foi realizado atendimento com a genitora da Ré – Sra. ZILMA SANTANA CHAVES (47 anos), convive com Sr. Manoel Alexandre Oliveira Ribeiro (40 anos), funcionário do Sitio Boa Esperança desde 03/10/2022, trabalha com Serviços Gerais e renda bruta de R$ 2.220,00 (Dois mil e Duzentos e Vinte reais) mensais;
e atualmente zelam dos netos: Yasmin Cristina (10 anos); Ariele Cristina (05 anos) e Janailton Cristofer (01 ano e meio de idade)
; As crianças estão inclusas no Programa do Governo Federal (Bolsa Família) no cadastro da genitora, este mês receberá o benefício regularmente, porém a avó materna precisará do Termo de Guarda provisória para posteriormente regularizar o CadÚnico, evitando a suspensão do benefício assistencial. Os infantes recebem uma pensão alimentícia no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) de forma irregular, às vezes o pai deposita, às vezes não (Sic). As crianças maiores estão bem de saúde e foram matriculadas na rede de ensino municipal na cidade e utilizará o transporte escolar da região. O bebê Janailton (01 ano e seis meses) em consultas médicas foi diagnosticado com saúde mental comprometida e precisará de acompanhamento médico periódico. A família está morando no sítio no qual trabalham e a alimentação é subsidiada com a renda do Sr. Manoel e do benefício do Programa. [...] Deseja que a filha seja colocada em liberdade para que possa cuidar das filhas, as crianças sentem a ausência da genitora; amanhã será aniversário de Ariely, Yasmin, chora ao falar sobre a mãe. Janailton demonstra indicativos de ser portador de Síndrome de Down, em investigação. Zilma e o marido pretendem nos próximos dias mudarem para a região da Mata Escura, onde possuem uma pequena propriedade, caso Crislaine seja colocada em liberdade irão morar todos juntos na propriedade, suas netas irão estudar na escola rural do Limão. [...]”
(id. 200300662).

Além disso, conforme bem consignado pela autoridade tida como coatora, a paciente foi presa recentemente em flagrante delito [em 8-12-2023] pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], uma vez que foi detida
“transportando, em tese, pasta base de cocaína, maconha e outros, em um táxi em direção ao terminal rodoviário desta urbe”.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres converteu a prisão em flagrante em preventiva, porém na modalidade domiciliar, dentre outros motivos, pelo fato de possuir três filhos menores.

Contudo, passados apenas um mês de sua última prisão, mais precisamente em 9-1-2024, a paciente voltou a ser presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas dentro da própria residência, onde residem os infantes – estava guardando a droga para
“um indivíduo não identificado”
, em troca do recebimento da importância de R$ 3.000,00 [três mil reais] –, demonstrando que, nem mesmo o benefício recebido anteriormente foi suficiente para inibir seu ímpeto delituoso, além de colocar em risco a própria integridade física e psíquica de seus filhos.

Destarte, diante da gravidade do crime pelo qual a paciente está sendo investigada, aliada à insistência na prática da mercancia – inclusive na presença dos menores –,
“mostra-se de todo incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico”
(STJ, HC 424.604/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Crislaine Santana Chaves Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024